Tribunal: TJSP
Processo: 1513745-33.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU vencido em 2002 – Município de São Paulo – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e julgou extinta a demanda, em razão da prescrição originária do crédito – Insurgência do Município – Não acolhimento – IPTU vencido em 20.03.2002, o que, em princípio, autorizaria o ajuizamento de execução fiscal até 20.03.2007 – Contribuinte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU vencido em 2002 – Município de São Paulo – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e julgou extinta a demanda, em razão da prescrição originária do crédito – Insurgência do Município – Não acolhimento – IPTU vencido em 20.03.2002, o que, em princípio, autorizaria o ajuizamento de execução fiscal até 20.03.2007 – Contribuinte que, todavia, impetrou mandado de segurança versando sobre o imposto, sede em que suspensa a exigibilidade do IPTU no próprio ano de 2002, tendo o trânsito em julgado do acórdão que denegou a segurança ocorrido em 13.12.2012 – Jurisprudência que reconhece a interrupção do prazo prescricional com a impetração de mandado de segurança versando sobre tributo, hipótese em que a prescrição volta a correr com o trânsito em julgado da sentença denegatória da ordem – Caso concreto em que, diante do mandado de segurança impetrado, teria o Município até 13.12.2017 para ajuizamento da execução fiscal – Demanda executiva que, todavia, foi distribuída apenas em 28.03.2019 – Prescrição originária do crédito consumada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.